Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
DECISÃO FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL na qualidade de inventariante do espólio de ANTONIO AUGUSTO GENTIL CABRAL, processo no 2009.01.1.155219-6, comunicou nos autos o falecimento do autor/apelado, bem como requereu a habilitação dos herdeiros. Com isso, o curso do processo foi suspenso (ID 12130697) e o pedido de habilitação foi complementado com as declarações e documentações necessárias quanto aos demais herdeiros, devidamente qualificados (ID 12882430, 12883057, 12883060, 12883061, 12883062, 12883063, 12883070, 12883071, 12883072, 12883076, 12883079, 12883086, 12883097, 12883098 e 21536598). Os herdeiros do autor foram todos intimados para manifestar o seu interesse na sucessão processual e promoverem a respectiva habilitação. São eles: Fausto Augusto Gentil Cabral; Ana Lucy Gentil Cabral Petersen; Cynthia Ines de Gentil Cabral; Maria Pia Cabral Fernandes; José Afrânio Cabral Rios; Raul Cabral Neto (falecido), representado por seus respectivos herdeiros (esposa e filhos): Suzana Borges Cabral (Esposa), Alexandre Borges Cabral (Filho); Raul Borges Cabral (Filho), Rodrigo Borges Cabral (Filho), Fausto Augusto Borges Cabral Neto (filho). Neste ponto, cumpre destacar que na petição de ID 21536593 consta a informação de que, apesar de o Sr. José Afrânio Cabral Rios ter sido indicado como herdeiro, este foi apenas herdeiro testamentário, conforme indicado pelo Esboço de Partilha e sentença. Em análise ao Esboço de Partilha de ID no 12883086 e à sentença 12883097, referentes ao processo de inventário no 2009.01.1.155219-6, verifico que o Sr. José Afrânio Cabral Rios somente constou como herdeiro testamentário e, de fato, não justifica a sua habilitação no polo ativo desta demanda. No que tange aos demais herdeiros, todos juntaram procuração nos autos e estão devidamente representados, pelo mesmo advogado. O Banco do Brasil, réu/apelante, em petição de ID 22377220, informou que não se opõe à habilitação dos herdeiros nos autos. Ante a ausência de impugnação quanto ao pleito de habilitação, não há óbice ao seu deferimento, a teor do art. 691 do CPC: “art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução." Assim, nos termos do art. 110 do CPC, promovo a habilitação no polo ativo da ação, como sucessores do autor/apelado, ANTONIO AUGUSTO GENTIL CABRAL, dos seguintes herdeiros: Fausto Augusto Gentil Cabral; Ana Lucy Gentil Cabral Petersen; Cynthia Ines de Gentil Cabral; Maria Pia Cabral Fernandes; Suzana Borges Cabral, Alexandre Borges Cabral; Raul Borges Cabral, Rodrigo Borges Cabral, Fausto Augusto Borges Cabral Neto. Transitada em julgado essa decisão, o processo deve seguir o seu curso normal, nos termos do art. 692 do CPC: “ Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos”. Ressalto também que houve uma inversão dos polos ativo e passivo do processo na primeira instância. Os herdeiros do falecido constaram no polo passivo da demanda, quando deveriam constar no polo ativo, conforme esclarecido na petição de ID 21536586. Determino à Secretaria que promova a retificação da capa dos autos, com a inclusão do nome dos herdeiros do autor/apelado no polo ativo da demanda. Intime-se. Publique-se.